Tribunal: TJDFT
Processo: 0707052-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707052-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAIR RAMOS CORREA, MARIA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: CLAUDIA MOREIRA RAMOS CORREA D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALAIR RAMOS CORRÊA e MARIA VIEIRA DA SILVA, marido e mãe da agravada CLAUDIA MOREIRA RAMOS CORREA, impugnando decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga no processo de origem, 0701625-40.2020.8.07.0007, que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a curatela provisória da agravada em favor de sua genitora, segunda agravante; bem como para que seja suprida a outorga uxória da requerida a fim de ser vendido imóvel de propriedade do esposo, primeiro agravante sob alegação de prodigalidade da agravada. Os agravantes informaram serem marido e genitora da agravada, respectivamente, e alegaram que ela é portadora de esquizofrenia paranoide e possui comportamento de prodigalidade, razão por que se encontra incapaz para a prática dos atos civis. Anexaram relatório médico referente ao quadro de saúde da agravada-requerida (ID 57411060), e informaram que o primeiro agravante seria portador de Mal de Parkinson, razão pela qual não possui condições de exercer o "munus" de curador de sua esposa com a preferência legal. Em suas razões recursais, alegaram que a mesma sofre de problema mental grave, sob o CID F 20.0 – esquizofrenia paranoide, diagnosticada pelo Dr. Renato Brito de Resende, inscrito no CRM/DF, No 10.581. Em decorrência de tal situação, relataram que a agravada vem apresentando sinais severos de prodigalidade, gastando de forma desenfreada e incontrolável com coisas supérfluas, comprometendo as finanças e o sustento de toda família, obrigando o primeiro agravante a recorrer aos empréstimos. Ressaltam que embora os relatórios médicos denotem o fato de que a requerente fazia acompanhamento médico e tomava medicamentos constantemente, todos datados entre os anos de 2010 a 2011, lapso em que a agravada deixou de fazer uso da medicação, por conta própria; passou a causar vários problemas, inclusive, resistindo a idas aos médicos e passando a sofrer crises de esquizofrenia mais frequentes, entrando em estado de prodigalidade. Apresentaram cópias de declarações de familiares, apontando que a agravada estaria destruindo a vida financeira da família, devido ao seu estado de saúde, pugnando pela antecipação da tutela em sede recursal para concessão da Curatela Provisória, de imediato, permitindo que sua genitora, ora segunda agravante, assuma a administração dos recursos despendidos para a manutenção familiar. Ao final, aduzindo que os requisitos da tutela de urgência se mostrariam presentes, uma vez que a demora na concessão da curatela provisória pode corroborar no aumento das dívidas familiares, chegando a uma situação impossível de ser revertida e comprometendo o convívio familiar e a saúde financeira desta; pugnam pela liminar e também seja deferida a tutela de urgência recursal a fim de autorizar a venda do imóvel matriculado sob o no 31.326, do Cartório do 9o Ofício de registro de imóveis da comarca do Rio de Janeiro. Juntaram documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso foi firmado por Advogado, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo, conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega. Não basta aos agravantes somente pedirem o efeito suspensivo ativo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrarem, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Em sede de cognição superficial, admitida para o momento, não vislumbro a demonstração do requisito probabilidade do direito substancial vindicado já que a sustentada situação de prodigalidade carece de demonstração, não sendo suficientes as alegações apresentadas unilateralmente. Há previsão inclusive para, a critério do juiz, ser viabilizada a oitiva de parentes e pessoas próximas (art, 751 §4o, CPC). Dos elementos de cognição dos autos, apurei que apenas em relatório recente há a indicação da apontada incapacidade da agravada para atos da vida civil enquanto já estaria em tratamento médico desde fevereiro de 2005, sinalizando para um quando que perduraria 15 (quinze) anos. Conforme apreciado, não há provas acerca da prodigalidade indicada na petição inicial e as alegações e documentação carecem da garantia do contraditório constitucional, com a ampla defesa e devido processo legal já que o art. 749, parágrafo único, do CPC, apresenta uma possibilidade de nomeação de curador provisório, o que não é uma imposição. Ora, em sendo o decreto judicial de interdição e a nomeação de curatela provisória medidas drásticas e excepcionais, em razão disso, requerem a demonstração segura acerca da incapacidade do interditando para administrar seus bens e praticar atos da vida civil (art. 1.767 do CC e art. 749 do CPC). Reforço ainda que o devido processo legal, por cautela, prevê a oitiva (audiência prévia) da interditanda pelo Juiz (art. 751, CPC) logo no início do processo, que o entrevistará minuciosamente a fim de saber mais detalhes do caso apresentado e suas peculiaridades. O processo de interdição é célere, mas exige cautela e segurança na apuração dos fatos em razão dos seus efeitos patrimoniais e civis. A curatela é o encargo imposto a uma pessoa natural para cuidar e proteger uma pessoa maior de idade que não pode se autodeterminar patrimonialmente por conta de uma incapacidade. Tal encargo deve, além de recair sobre pessoa idônea e escorreita, ser realizada no interesse do incapaz, o que também há de ser apurado. Incabível a concessão da tutela de urgência se a situação sustentada, que configura restrição-limitação de direitos de pessoa, medida extrema e excepcional, necessitar de maiores elementos a serem obtidos por meio de instrução processual. Nesse sentido, a orientação da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1. O decreto judicial de interdição e a nomeação de curatela provisória são medidas drásticas e, em razão disso, requerem a demonstração segura acerca da incapacidade do interditando para administrar seus bens e praticar atos da vida civil (art. 1.767 do CC e art. 749 do CPC/2015). 2. Ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil/2015, destacando-se na hipótese a falta de indícios de que o interditando apresente enfermidade que lhe retire o necessário discernimento para a pratica dos atos da vida civil, resta inviável a antecipação de tutela requerida. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 980065, 20160020153432AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 121-143) PEDIDO DE CONCESSÃO DA CURATELA ESPECIAL PROVISÓRIA. LEI 13.146/2015. MUDANÇA NO TRATAMENTO SOCIAL E CIVIL DOS INDIVÍDUOS ESPECIAIS. GRAU DE LUCIDEZ DO AGRAVADO/INTERDITANDO INDETERMINADO. 1. O CPC/15 e a Lei 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) mudaram o entendimento acerca do completamente incapaz, devendo este se submeter à curatela apenas quando for demonstrado que isso lhe protegerá a dignidade. 2. Nesse sentido, não pode ser concedido pedido de concessão da curatela especial provisória quando não existem provas suficientes para determinar o real grau de lucidez enfrentado pelo interditando. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 966135, 20160020079082AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 20/9/2016. Pág.: 214/244) Acrescento, por fim, que o agravo de instrumento não é meio processual para promover dilação probatória relativa à questão de fundo da ação principal, salvo em situações excepcionais de patente desequilíbrio na decisão atacada, o que não reflete a hipótese dos autos já que, em sede de cognição superficial, se apresenta necessária a realização de perícia para a avaliação da capacidade da interditanda, na forma do art. 753, do CPC. Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, deve ser indeferido o pedido de tutela antecipada em sede recursal por não restar demonstrado o requisito do art. 300, do CPC, a saber, probabilidade do direito substancial vindicado devendo as alegações suscitadas serem devidamente apuradas no tocante às efetivas condições da interditanda. Considero que o pedido de suprimento de outorga uxória, também feito em sede liminar, configura pretensão inadequada à via judicial eleita, nos estreitos limites dos artigos 747 a 758, do CPC, não impedidos os ora recorrentes de ajuizar ação autônoma, se houver interesse. Nesses termos, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300 e artigos 749 e 751, todos do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se, regularmente, o feito na origem. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Se na eventualidade caso não consiga apresentar Contrarrazões, determino o envio dos autos para a Curadoria de Incapazes, junto a DP para fazer a defesa da Agravada em virtude do seu estado de saúde. Após, à Douta Procuradoria de Justiça que oficia perante a esta 6a Turma Cível, em obediência ao art. 752 §1o, do CPC. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 26 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator